Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-69.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de contradição – Pretensão de que seja reconhecida a legitimidade passiva das embargadas e a responsabilidade solidária delas - Impossibilidade - Turma julgadora que, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, negou provimento ao recurso, pois entendeu que os argumentos apresentados pelo magistrado a respeito da preliminar de ilegitimidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de contradição – Pretensão de que seja reconhecida a legitimidade passiva das embargadas e a responsabilidade solidária delas - Impossibilidade - Turma julgadora que, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, negou provimento ao recurso, pois entendeu que os argumentos apresentados pelo magistrado a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas estavam corretos, tendo sido destacado que as empresas apenas intermediaram o pagamento das passagens através de cartão de crédito e que a participação delas se limitou a esse fato, não integrando a cadeia de fornecedores; por essa razão não deveriam responder pelo pagamento da indenização por dano material ou moral pretendidos pelos autores - Inexistência de contradição - Pretensão infringente – EMBARGOS REJEITADOS.